Tribunal: STF
Processo: HC 256593
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCIDÊNCIA DE AGRAVANTE (AL. F DO INC. II DO ART. 61 DO CÓDIGO PENAL) E DE CAUSA DE AUMENTO DE PENA (INC. II DO ART. 226 DO CÓDIGO PENAL). AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DIVERSAS. PRECEDENTES. FRAÇÕES DE AUMENTO DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIOS MATEMÁTICOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.